Tribunal: TJMT
Processo: 0060032-74.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060032-74.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 23.770.944/0001-43 (APELADO), FELIPE ITALA RIZK - CPF: 051.726.377-70 (ADVOGADO), ARIANE DE SOUZA MONARO - CPF: 327.141.688-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CANCELAMENTO DO TAD – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA -
REDUÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – ARTIGO 90, §4º DO CPC –
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM RESSARCIR À PARTE VENCEDORA OS VALORES DESPENDIDOS COM A DEMANDA - ART. 3º, INCISO I DA LEI ESTADUAL N.º 7.603/01 – POSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

2. O ressarcimento das custas processuais é devido à parte vencedora, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001, uma vez que a Fazenda Pública não está isenta desse pagamento quando se trata de valores antecipados pela parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária nº
0060032-74.2014.8.11.0041
,
que julgou extinta sem resolução do mérito a pretensão executiva ante a perda superveniente da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou a Fazenda Pública em custas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

O apelante aduz que a ação foi extinta em razão do cancelamento administrativo do lançamento fiscal, assim sendo, com base no princípio da causalidade e da legalidade os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, haja vista que o Estado reconheceu a procedência do pleito do(a) autor(a), e bem como cancelou o lançamento fiscal impugnado, nos termos expressamente previstos no § 4° do art. 90 do CPC/2015.

Sustenta que é impossível a sua condenação em custas de acordo com o estabelecido na Lei Estadual nº 7.603/01, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos (CNGC/MT), no item 2.14.5, bem como na jurisprudência do TJMT.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar sentença e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais reduzidos pela metade, bem como a isenção das custas judiciais.

Contrarrazões no id. 185340159.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinta sem resolução do mérito a pretensão executiva ante a perda superveniente da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou a Fazenda Pública em custas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Extrai-se dos autos que
GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA
ajuizou a Ação Ordinária nº
0060032-74.2014.8.11.0041
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando declarar inexigível o crédito tributário veiculado no TAD nº 1117195-1.

A Fazenda Pública, devidamente intimada, informou que houve o cancelamento administrativo do lançamento fiscal.

O magistrado
a quo
julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à possibilidade ou não de redução dos honorários fixados pela metade, bem como a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em custas processuais.

No caso, embora no primeiro momento o Estado não tenha reconhecido a procedência do pedido, posteriormente – antes da sentença - reconheceu as alegações manejadas na demanda e manifestou (fl. 175/176) aduzindo equívoco no lançamento tributário e deu a baixa no TAD impugnado, conforme se vê no estorno dos valores registrados no Sistema de Conta Corrente Fiscal do Contribuinte (fl. 177).

Aliás, o reconhecimento administrativo foi a fundamentação utilizada na sentença para reconhecer a ausência de interesse de agir.

Logo, quando reconhecido a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprida integralmente a prestação reconhecida, deve ser reduzido os honorários, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3º, II, DO CPC – EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO ENTE ESTATAL QUANTO À EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA CDA – BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 90, §4º, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, em sede exceção de pré-executividade, acarreta a sucumbência da parte adversa, notadamente pelo caráter contencioso do instrumento.
Nos termos do art. 90, §4º, do CPC, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

(N.U 1012722-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - RÉU QUE NÃO APRESENTA CONTESTAÇÃO, RECONHECE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL E DEMONSTRA TER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETFICADA EM PARTE.
Nos termos do art. 90, §4º do Códex Processual Civil, quando a parte requerida ao ser citada, peticiona nos autos reconhecendo a procedência dos pedidos da inicial e informa que cumpriu integralmente a prestação, os honorários devem ser reduzidos pela metade.

(N.U 0040042-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Partindo dessas premissas a sentença merece reforma nesse ponto, devendo os honorários advocatícios serem reduzindo pela metade nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

Quanto as custas processuais, a Lei estadual nº 7.603 de 2001 que regulamenta e fixa o valor das Custas no Estado de Mato Grosso, menciona em seu art. 3º sobre a isenção de custas a Fazenda Pública:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Além disso, as Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus de recolhimento de emolumentos custas e despesas processuais.

Não obstante, vale ressaltar que a condenação imposta na sentença trata-se de ressarcimento dos valores pagos pela parte autora, o que é plenamente possível a luz do art. 3º I da Lei 7.603/01, que ressalva os valores despendidos pela parte vencedora.

Nesse diapasão, entende-se que a lei garante a isenção do pagamento das custas a fazenda pública,
excetuando-se os valores despendidos antecipadamente, estamos diante do caso de reembolso da parte, instituto legalmente permitido.

Sem maiores delongas, é entendimento deste sodalício sobre o ressarcimento das custas ao vencedor:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA – DEVER DE
RESSARCIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3º, I, parte final)”
.

(TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 26 DA LEF, 794, I, e 924, II, e 925 DO CPC – CDA CANCELADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 153 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, INCISO I, DO CPC – APLICABILIDADE DO ARTIGO 90º DO CPC – REEMBOLSO DO PREPRARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ e em nome do princípio da causalidade.

2.

É possível o reembolso das custas e despesas processuais ao final da demanda pelo vencido à parte vencedora.

3.

Recurso provido.

(N.U 0000022-92.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

No caso concreto, a parte autora, despendeu o valor de R$ 2.466,96 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) para o ajuizamento da ação, razão pela qual o Estado de Mato Grosso deve ser condenado a restituir as custas antecipadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
tão somente para reduzir os

honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024